Tribunal: TJMT
Processo: 1036759-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036759-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

APELAÇÕES

CÍVEIS.

AÇÃO

DE

ARBITRAMENTO

DE

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.

INTERESSE

DE

AGIR

DEMONSTRADO.

ART.

22,

§2°,

DA

LEI

8.906/1994.

REMUNERAÇÃO

EXCLUSIVAMENTE

PELA

SUCUMBÊNCIA.

VIABILIDADE.

RESCISÃO

UNILATERAL

PELO

CONTRATANTE.

DIREITO

À

CONTRAPRESTAÇÃO

PECUNIÁRIA.

ALEGAÇÃO

DE

OMISSÃO

E

CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA

DOS

VÍCIOS

ELENCADOS

NO

ART.

1.022

DO

CPC.

MERO

INCONFORMISMO

E

PROPÓSITO

DE

REDISCUSSÃO

DAMATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelações Cíveis, fixou em R$
3
0.000,00 os honorários devidos ao escritório de advocacia por atuação em execução judicial, mesmo havendo contrato com previsão de remuneração vinculada à
“recuperação final”
do crédito. O STJ determinou o retorno dos autos para reapreciação dos aclaratórios, quanto à validade dos termos de quitação e à existência de etapas remuneratórias sem cobertura contratual.

II. Questão em discussão

Verificar se os termos de quitação firmados afastam a pretensão ao arbitramento judicial de honorários, considerando-se eventual vício de consentimento, bem como

se, objetivamente,

remanesce etapa de serviço jurídico concluída, sem a correspondente quitação, justificando o arbitramento de verba por equidade.

III. Razões de decidir

O aresto embargado analisou adequadamente os fundamentos contratuais e a alegação de ausência de interesse de agir, reconhecendo que a rescisão unilateral do contrato impede o adimplemento da condição suspensiva pactuada, autorizando o arbitramento judicial com fundamento no art. 129 do CC e no art. 22, §2o, da L. 8.906/1994.

Constatou-se que os termos de quitação juntados aos autos não abrangem serviços prestados após a rescisão unilateral do contrato, que não se consumou por culpa do advogado, mas sim por decisão do contratante, o que legitima a pretensão indenizatória parcial.

Restou evidenciada a atuação diligente do advogado, com efetiva prática de atos processuais aptos a justificar remuneração proporcional, mesmo diante da ausência de êxito financeiro final.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de termo de quitação parcial não afasta, por si só, o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato for rescindido unilateralmente antes da implementação da condição suspensiva.

O arbitramento judicial é cabível nos casos em que se comprova a efetiva prestação de serviços jurídicos não remunerados e não abrangidos por quitação contratual.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso do autor e deu parcial provimento à Apelação interposta pelo réu, a fim de reduzir os honorários advocatícios para R$
3
0.000,00.

O embargante

aduz omissão da Câmara quanto à análise das preliminares suscitadas, notadamente ausência de interesse de agir e violação à jurisprudência do STJ.

Alega ter sido condenado ao pagamento de honorários por serviços já remunerados, embora a causa de pedir tenha se limitado à frustração da expectativa de receber valores vinculados à
“recuperação final”
do crédito executado, submetida a condição suspensiva não implementada.

Sustenta que o arbitramento seria admissível apenas na ausência de ajuste contratual, o que não se verifica no caso, dada a existência de contrato expresso e de termos de quitação.

Ressalta incongruência entre os fundamentos do pedido, que mencionam percentual contratual de 18%, e o próprio pedido de arbitramento judicial.

Afirma que o contrato previa cinco etapas remuneratórias(distribuição, garantia, recuperação final, sucumbência e irrecuperabilidade)sendo que a fase relativa à
“recuperação final”
dependia de condição suspensiva não implementada, pois não houve efetiva recuperação do crédito.

Defende que os termos anuais de quitação, com cláusula de renúncia expressa, foram desconsiderados pela decisão embargada, embora existam precedentes desta Corte reconhecendo sua validade em situações semelhantes.

Acrescenta que o contrato não previa remuneração exclusivamente condicionada ao êxito, mas estabelecia
pagamento sem diversos momentos processuais, caracterizando avença de natureza híbrida.

Diz que o crédito não foi recuperado até o presente momento e que as atividades desempenhadas se limitaram a atos simples e já remunerados conforme estipulado.

Aponta contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que prevê arbitramento apenas
“na falta de estipulação ou acordo”,
sendo inaplicável diante da existência de contrato escrito e de quitação.

Menciona a inexistência de justificativa para o valor arbitrado, por ausência de base de cálculo ou critérios objetivos para sua fixação.

Os Embargos foram rejeitados por esta
12-4-2024
(Id.

210026672
).

No Agravo Interno, o STJ, em decisão proferida em
18-8-2025
, deu parcial provimento
“a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora embargado, ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgada procedente para determinar o pagamento deR$
50.000,00
, a título de remuneração pelos serviços prestados
nas ações n. 0000901-93.2002.8.11.0008, n. 0000938-59.2012.8.11.0012, e n. 0000949-89.2011.8.11.0023,
pelo réu.

Interposto

Recursos, o acórdão, por unanimidade,

negou

provimento

à Apelação

do autor e deu parcial provimento à

apresentada

pelo réu,

a fim de reduzir os honorários advocatícios para R$
3
0.000,00.

Contra esse aresto, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, rejeitados por esta corte em
12-4-2024
(Id.

210026672
).

Posteriormente, no Agravo Interno, o STJ, em decisão proferida em 18-8-2025, deu parcial provimento
“a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento”.

Estabelecidas

essas

premissas,

passo

ao

julgamento

dos

aclaratórios.

O

réu, ora embargante,

alega

omissão

da

Câmara

quanto

às

preliminares.

Contudo, o acórdão embargado analisou expressamente

a questão, consignando que a petição inicial requer o
arbitramento dos honorários pelos serviços prestados na execução, em razão da rescisão unilateral do contrato antes do encerramento do processo. A previsão contratual de remuneração vinculada ao êxito não impede o arbitramento, quando há rescisão imotivada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Com relação a

inadequação da via eleita,

o

aresto

fundamentou

de forma adequada

a possibilidade de arbitramento judicial, mesmo havendo contrato entre as partes, com base no art. 129 do CC e na jurisprudência do STJ (REsp 1.337.749/MS), que admite o arbitramento diante da rescisão unilateral que inviabiliza o cumprimento da condição suspensiva.

Dessa forma,

ficou claro que a existência de contrato

não afasta, por si só, o direito ao arbitramento em situações excepcionais, como a dos autos.

No tocante à condição suspensiva e à inexistência de recuperação final, a matéria foi devidamente enfrentada no mérito, ao se reconhecer o caráter excepcional do caso e aplicar o §8o do art. 85 do CPC, justificando o arbitramento por equidade, já que a condição (recuperação do crédito) não se concretizou.

O acórdão consignou expressamente

tratar-se de hipótese atípica, em que ainda não houve pagamento sobre o qual incidiria o percentual contratual.

Em relação à ausência de proveito econômico, a decisão reconheceu a efetiva atuação do advogado, com a propositura da ação e acompanhamento processual, o que justifica a remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do contratante(embargante).

Quanto ao termo de quitação, entendeu-se que não abrange a situação de rescisão unilateral imotivada, a qual frustra a legítima expectativa de contraprestação pelos serviços prestados. A quitação referiu-se aos valores devidos até determinada data,
nos moldes contratuais, não excluindo o direito ao arbitramento derivado da rescisão.

Assim, ainda que

o contrato possua estrutura híbrida, com pagamentos em etapas, subsiste o direito ao arbitramento relativamente aos serviços não remunerados em razão da rescisão.

Ademais, aplica-se o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial quando há rescisão imotivada, circunstância excepcional amparada por jurisprudência consolidada.

Ressalta-se que o valor de R$ 10.000,00 foi fixado no acórdão, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da demanda, o grau de dedicação do advogado, o tempo despendido e a ausência de proveito econômico definido, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos

da

mihi

factum

dabo

tibi

ius

e

jura
novit

curia
.4.Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo

exposto,

rejeito

os

Embargos

de

Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026